Tribunal: CARF
Processo: 12448.728765/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12448.728765/2018-75 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.771 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
ZELIA BUTRUCE FILARDI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO.
Inexistindo litígio a ser apreciado pelo Colegiado, o Recurso Voluntário não
deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2015, no qual se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas
Físicas.
A contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 02), a qual foi julgada
Improcedente pela 4a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 30/32).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 12/02/2020 (e-fls. 37), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 13/03/2020 (e-fls. 42/43) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728765/2018-75
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.771 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728765/2018-75

II.1 - PRELIMINAR
Para tentar elucidar este problema e dar uma visão mais ampla para a análise, foi feito
simulações e cálculos através da confecção correia da Declaração de Ajuste Anual de
Renda Ano 2015, onde, os lançamentos da Pensão Alimentícia Judicial recebida de
Pessoa Física, foi lançada como Carne Leão, gerando assim o montante a ser pago de
imposto pela recorrente. Em razão disso, tenta-se mostrar que os valores que estão
sendo cobrados, para a recorrente não correspondem a verdade e se espera que, através
desta análise se possa ter uma redução no valor a ser pago, tanto do principal quanto da
multa por oficio e juros demora.
II.2 - MÉRITO
Como mérito da questão e com o direito de apresentação de provas para comprovar o
que aqui foi exposto, segue anexo a este processo os seguintes documentos que
demonstram os novos cálculos feitos através da simulação de uma nova Declaração de
Ajuste Anual de Renda, de acordo com a forma do recebimento da pensão, através de
PESSOA FÍSICA e não de PESSOA JURÍDICA.
- SIMULAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE DE RENDA ANO 2015
- COMPROVANTE DE RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA
- PROCURAÇÃO
- DARF’S DE PAGAMENTOS REALIZADOS
- DOCUMENTO COM A ANÁLISE FEITA PELA RECORRENTE EXPONDO OS
RESULTADOS

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir expostas, não
deve ser conhecido.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal apurou a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física a título de pensão alimentícia (e-fls. 05) e a contribuinte apresentou
Impugnação parcial questionando apenas a taxa Selic aplicada no período (e-fls. 02). O
julgamento de primeira instância enfrentou o assunto nos seguintes excertos do voto condutor (e-
fls. 31/32):
De plano, ainda que a contribuinte, na defesa, informe, como questionado, o valor de R$
548,28, de acordo com a simulação de declaração, anexa à defesa, a interessada acata o
montante indicado na notificação como pensão alimentícia recebida no ano-calendário
2014, conforme o quadro de fl. 12: [...]
Além disso, à fl. 19, consta DARF quitado, sob o código 2904, com o imposto
suplementar lançado de R$ 259,61 indicado como “valor principal”.
Com efeito, vale esclarecer que o valor de R$ 548,28, informado na impugnação, nada
mais é que o crédito tributário constituído pela notificação em apreço. Todavia, do até
aqui narrado, depreende-se que a contribuinte reconheceu/acatou a omissão, limitando-
se a questionar os juros incidentes.
Ocorre que, na alegação passiva, o período citado, com início em 30/04/2016 está
equivocado. Ora, uma vez que o lançamento diz respeito ao ano-calendário 2014, a data
correta de início é 30/04/2015, consoante indicado no demonstrativo da notificação (fl.
7): [...]
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.771 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728765/2018-75

Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte não apresenta nenhum argumento para
contrapor as razões de decidir do Colegiado a quo, limitando-se a indicar a juntada de
“simulações e cálculos” com o intuito de demonstrar a inexistência de débitos pendentes.
Importante mencionar nesse ponto que a admissão do Recurso Voluntário
pressupõe a existência de tese controversa a ser examinada no julgamento de segunda instância,
cabendo ao sujeito passivo relacionar os pontos de discordância do acórdão recorrido e os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, o que não ocorreu no presente caso.
Sobre a alocação de recolhimentos efetuados, deve-se esclarecer à contribuinte
que o CARF não possui competência para decidir sobre o tema. As informações devem ser
buscadas junto à Unidade da RFB de Origem responsável pelo controle do crédito tributário.
Assim, não havendo litígio a ser analisado por este Colegiado, voto por não
conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital